Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741986-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 109027491 dos autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) proposto por ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual a primeira Executada requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário (id 106206462 e 108017256). A parte Exequente refuta suas razões (id 107055387 e 109001851). É a síntese do necessário. Decido. Mister consignar, de plano, que a devedora MARIA REGINA FLORES DOS REIS não impugnou os bloqueios efetivados em sua conta, impondo-se sua conversão em penhora. No que respeita à devedora PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, os documentos por ela acostados (id 108017276) comprovam a percepção de salários na Caixa Econômica Federal. Todavia, os bloqueios resultaram de repetição programada, ou seja, foram feitas pesquisas sucessivas e automáticas a cada dois dias, pelo período de trinta dias, tendo sido encontrados valores no BCO VOTORANTIM, Banco C6 , banco EASYNVEST - TÍTULO CV SA e CEF. Tais circunstâncias refutam a alegação de que houve penhora de salários no R$ 16.212,31. Seja porque os valores encontrados no BCO VOTORANTIM, Banco C6 e banco EASYNVEST - TÍTULO CV SA correspondem a investimentos, ativos passíveis de penhora; seja porque as pesquisas foram realizadas no período de 25/Ago/21 a 21/Set/21, com bloqueio em cada uma delas, demonstrando uma movimentação bancária incompatível com o exclusivo recebimento mensal de salários. Por outro lado, os contracheques acostados pela devedora demonstram que ela percebe remuneração mensal. Assim, não comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, indefiro o pedido de desbloqueio formulado pela devedora. Promovi a transferência para conta judicial. Segue detalhamento. Liberem-se os valores em favor da credora. Após, prossiga-se nos termos do despacho id 105446200. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz havia deferido, em 4/11/19, a penhora de parte do salário líquido da agravante-executada e determinado a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que, na condição de órgão empregador, realizasse “[...] o depósito do valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário liquido das Executadas, em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor de R$ 437.255,60” (id. 48911700 dos autos originários). Tal medida, no entanto, não impede a realização de novas diligências requeridas pela agravada-exequente, na tentativa de localização de outros bens penhoráveis da agravante-executada. Nesse contexto, foi deferida pelo Juízo a quo a renovação da pesquisa Sisbajud de repetição programada, em 25/8/21, a qual foi exitosa em bloquear quantias depositadas em contas de investimento em nome da agravante-executada (ids. 101306893 a 104293496 dos autos originários), cuja impenhorabilidade, sob a alegação de se tratar de verba salarial, não foi comprovada pela agravante-executada, o que exclui, nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, este e. TJDFT já decidiu que “a partir do momento em que se retira uma parcela do salário para fins de investimento, essa deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a sobra é passível de constrição [...]” (Acórdão 1292426, 07241243920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora